Tribunal: TJDFT
Processo: 0723964-39.2019.8.07.0003
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. EXERCÍCIO ILEGAL DE ATIVIDADE ECONÔMICA. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. ARTIGO 47 DA LCP. CONTRAVENÇÃO. TIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO PROVIDO. DENÚNCIA RECEBIDA.

1. O transporte remunerado de passageiros mediante inobservância das condições estabelecidas em lei configura contravenção penal, tipificada no artigo 47 da Lei das Contravenções Penais.

2. O fato de o Código de Trânsito Brasileiro – CTB ter considerado que o transporte irregular de passageiros constitui apenas infração administrativa não implica a revogação do art. 47 da Lei de Contravenções Penais – LCP, porquanto as disposições do CTB visam a proteger a incolumidade pública, ao passo que o art. 47 da LCP protege a organização do trabalho. Precedente: (Acórdão 1177172, 20180510010126APJ, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA 1a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/5/2019, publicado no DJE: 11/6/2019. Pág.: 635/640).

3. Ante o exposto, trata-se, em tese, de conduta típica, razão pela qual é devida a reforma da decisão para recebimento da denúncia e regular prosseguimento do feito.

4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Denúncia recebida. Retornem os autos ao Juízo de origem, para prosseguimento do feito, na forma da Lei.

5. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.